Tribunal: TJES
Processo: 5011468-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011468-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO LOPES

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011468-03.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO LOPES

Advogado do(a) PACIENTE: KRISTIANI RUBERTI DE JESUS - ES41497

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONDIÇÕES DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente há 1 (um) ano e 5 (cinco) meses pela suposta prática de homicídio, no qual se alega excesso de prazo na formação da culpa e a necessidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas em razão de graves problemas de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o tempo de prisão preventiva configura excesso de prazo injustificado, à luz do princípio da razoabilidade; (ii) estabelecer se a alegada condição de saúde do paciente, desacompanhada de prova documental, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição de excesso de prazo na prisão preventiva não se limita à mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada sob a ótica do princípio da razoabilidade, que considera a complexidade do feito, o comportamento das partes e a atuação do Judiciário.

A conduta do réu, que se evadiu após citação por edital, permanecendo em local incerto e não sabido, constitui fundamento para a decretação e manutenção da prisão preventiva como forma de assegurar a aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

Não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o andamento processual demonstra celeridade na análise dos pleitos defensivos e ausência de desídia do Estado-Juiz.

O pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com fundamento em problemas de saúde, exige a apresentação de documentação idônea que comprove o atual quadro clínico e a impossibilidade ou desaconselhamento da permanência no cárcere.

A ausência de documentação que demonstre o grave estado de saúde inviabiliza a análise do pleito de substituição da custódia, especialmente quando o juízo de origem adota providências para averiguar as condições do custodiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A análise do excesso de prazo na prisão cautelar rege-se pelo princípio da razoabilidade, não constituindo mera contagem matemática de tempo.

A evasão do réu do distrito da culpa após o crime justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal.

A substituição da prisão preventiva por razões de saúde depende de comprovação documental idônea da enfermidade e da inadequação do tratamento no cárcere.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011468-03.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO LOPES

Advogado do(a) PACIENTE: KRISTIANI RUBERTI DE JESUS - ES41497

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MARCELO LOPES

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA nos autos do Processo tombado sob nº
: 0001157-59.2023.8.08.0048
.

Sustenta a defesa que o paciente encontra-se preso preventivamente até a data da impetração há 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, sem que tenha sido concluída a instrução criminal. Além disso, destaca que o paciente possui problemas de saúde graves, de modo que sua prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão. À vista do alegado excesso de prazo na manutenção de sua prisão preventiva, requer, liminarmente, a imediata soltura.

Inicialmente, registro os fatos que circundam a presente impetração.

Em 12 de janeiro de 2023, por volta de 01h30min, na Rua Linha de Força, Bairro Jardim Tropical, Serra/ES, Marcelo Lopes, conhecido como "Baixinho" , desferiu golpes de arma branca (faca) contra José Carlos Silva Fiel, vulgo "Capinha" , causando-lhe a morte. O óbito da vítima foi confirmado em 18 de janeiro de 2023.

Consta que, um dia antes do crime (11/01/2023), a vítima, o paciente e um grupo de amigos estavam na residência do Sr. Nestor Fiel (pai da vítima), ingerindo bebidas alcoólicas. Em determinado momento, por volta das 13h, Marcelo e José Carlos, visivelmente alterados, iniciaram uma briga, na qual Marcelo desferiu um soco no nariz da vítima. A briga foi separada e, por volta das 16h, os amigos se retiraram, permanecendo apenas o paciente, a vítima e o pai da vítima na residência.

No dia do crime, por volta de 00h40min, Marcelo e José Carlos iniciaram nova discussão. Marcelo desferiu três facadas no tórax da vítima, que conseguiu sair para a rua pedindo socorro à vizinha Brenda Ferreira da Silva. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, vindo a falecer dias depois.

A prisão preventiva de Marcelo Lopes foi decretada com base nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, o pedido de prisão foi indeferido em 16 de fevereiro de 2023, pois não havia indícios de que a liberdade do acusado prejudicaria o processo. Naquela ocasião, considerou-se que o réu havia se apresentado espontaneamente à Autoridade Policial e confessado a autoria do crime.

Contudo, houve uma mudança na ordem fático-processual. Após a citação por edital (fl. 86 – dos autos originários), o paciente Marcelo Lopes não apresentou resposta à acusação nem constituiu advogado, permanecendo em local incerto e não sabido. Essa situação demonstrou a necessidade da imposição da prisão preventiva para assegurar a futura aplicação da lei penal, visto que o réu se evadiu do distrito da culpa após o suposto cometimento do crime.

Na decisão de 05 de outubro de 2023, ao decretar-se a prisão preventiva, ressaltou-se a presença dos requisitos legais do
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado). A não localização do réu e sua inércia diante da citação por edital indicaram um risco à aplicação da lei penal.

Diante desse cenário, o paciente sustenta a existência de excesso de prazo em sua prisão e a necessidade da substituição por medidas cautelares, sobretudo diante de seu grave estado de saúde.

Sabe-se que a alegação de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No caso em tela, observa-se que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, mas também não se reveste de excessividade, dentro de uma análise global do andamento do feito. Analisando-se o andamento processual nos autos do processo originário, verifica-se que o paciente formulou vários pedidos de liberdade provisória à apontada autoridade coatora, os quais foram todos analisados com celeridade.

Portanto, embora não ignore que o tempo de prisão preventiva seja considerável, não vislumbro inequívoco excesso de prazo na manutenção da medida, especialmente dentro da delimitação fática admitida no presente
Habeas Corpus
.

No tocante ao pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com fundamento em suposto agravamento do estado de saúde do paciente, verifica-se a ausência de qualquer documentação comprobatória idônea a demonstrar a existência de quadro clínico atual que impeça ou desaconselhe a permanência no cárcere. Tal omissão inviabiliza a aferição da real necessidade de substituição da medida extrema.

De toda sorte, conforme verificado por meio de consulta ao andamento da ação penal originária, a autoridade apontada como coatora tem adotado providências no sentido de averiguar as condições de saúde do paciente, demonstrando diligência na condução do feito e preocupação em assegurar que a medida cautelar imposta seja compatível com a situação física do custodiado. Tal conduta evidencia que não há desídia estatal e que o juízo de origem está atento à adequação da prisão às particularidades do caso concreto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)